Tribunal: TJSP
Processo: 2304142-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
*Execução – Praceamento dos bens penhorados – Decisão agravada aceitou, em segunda praça, lances mínimos de 50% do valor de avaliação dos bens, com observação do resguardo da meação da esposa – Inviabilidade econômica não evidenciada - Cumprimento do regramento estampado no artigo 843, § 2o do atual CPC - Recurso improvido.*